Tribunal: STF
Processo: RE 94028
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO, EM SEGUNDA PRAÇA, PELO CREDOR EXEQUENTE.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-690, PAR-2. O DEPOSITO, QUE O
CREDOR-ARREMATANTE ESTA OBRIGADO A FAZER, DEVE CORRESPONDER A
DIFERENÇA ENTRE O SEU CRÉDITO E O VALOR DO LANCO VENCEDOR. EM SE
COGITANDO DE SEGUNDA PRAÇA, NÃO CABE TER EM CONTA O VALOR DA
AVALIAÇÃO, POIS A VENDA SE FAZ A QUEM MAIS DER (CPC, ART-686, VI).
PRECEDENTE NO RE 91.187-1-PARANA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.